Tribunal: STF
Processo: HC 248717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 949.267/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, III, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do CP); e (b) 1 mês e 7 dias de detenção pelo cometimento do delito de desobediência (art. 330 do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito ("subtração de bem de considerável valor (automóvel avaliado em R$ 70.000,00), com rompimento de obstáculo, [...] as placas do veículo estavam adulteradas"), bem como o fato de o paciente ser reincidente e estar em cumprimento de pena.



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    4. A tese de que "a palavra dos agentes públicos por si só não justifica a segregação cautelar" não foi invocada perante a Corte local, nem nesta Corte Superior – constituindo, assim, inovação recursal –, evidenciandose, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 387, §1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Nessas circunstâncias, “pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    […] 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar do paciente com os seguintes fundamentos: 



    A sentença indeferiu o direito de apelar em liberdade sob o fundamento de manutenção das condições valoradas no decreto preventivo: 



    [...] Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, sendo reincidente, nego-lhe o direito de apelar em liberdade [...].



    Por sua vez, o Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os seguintes fundamentos: 



    [...] Consta dos autos que Policiais Militares viram um veículo parado em um semáforo e, em consulta via COPOM pelo emplacamento, não constou nenhum cadastro. Quando se aproximaram, notaram aparente adulteração no emplacamento e deram ordem de parada ao condutor, posteriormente identificado como o autuado Kayan, que não foi obedecida. O autuado passou a empreender fuga em alta velocidade e o acompanhamento durou cerca de dez minutos e dez km, até que o autuado bateu em uma árvore. Em seguida ele saiu correndo, mas foi alcançado e detido. Informalmente, o autuado disse que havia furtado o veículo há poucos instantes em uma rua no bairro Pompéia. Ele não disse como entrou no carro, mas afirmou ter utilizado um módulo de ignição que trazia consigo para ligá-lo. Após, os Policiais constataram que havia sido feito uso de fita adesiva para adulterar as placas do veículo, tendo sido o número 0 transformado em 8. Em seu interrogatório, o autuado optou por permanecer em silêncio. A despeito de não se tratar de delitos praticados com violência ou grave ameaça, a prisão é medida de rigor. Primeiramente pontuo que não se trata aqui de fato de pouca importância (gravidade), mas de subtração de bem de considerável valor (automóvel avaliado em R$ 70.000,00), com rompimento de obstáculo, a merecer maior reprimenda. Ademais, as placas do veículo estavam adulteradas com a utilização de fita isolante. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Ademais, o autuado está em cumprimento de pena, tudo a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares ao caso. Ainda, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". [...] 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito ("subtração de bem de considerável valor (automóvel avaliado em R$ 70.000,00), com rompimento de obstáculo, [...] as placas do veículo estavam adulteradas"), bem como o fato de o paciente ser reincidente e estar em cumprimento de pena. 



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 25/5/2023). 



    Também está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois, além da subtração do automóvel avaliado em R$ 70.000,00, com rompimento de obstáculo e adulteração do sinal de identificação do veículo, o paciente é reincidente e se encontra em cumprimento de pena. 



    O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente